Tribunal: TJPA
Processo: 0002102-85.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002102-85.2018.8.14.0070

APELANTE: EDIMILSON ALMEIDA E ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPROCEDENCIA. 1. O acusado foi flagrado na posse de 10 petecas de “oxi”, pesando 4,1g (quatro gramas e um miligrama) além da quantia de 147,45 (cento e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) e em que pese a pequena quantidade de entorpecente como constante do Laudo Toxicológico Definitivo, a forma de acondicionamento, depoimentos testemunhais de policiais militares que descrevem os fatos, além da natureza e como se desenvolveu a ação, não há subsídios de que a droga se destinava ao consumo pessoal, motivo pelo qual, não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Com relação a dosimetria de pena ao crime de tráfico de drogas, não há circunstância judicial que extrapole os limites do próprio tipo penal, motivo pelo qual, readéquo,
de ofício
, a pena base fixada de 6 anos de reclusão e 500 dias-multa para o mínimo legal, qual seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, igualmente, analisando a certidão de antecedentes criminais, não restou evidenciada a reincidência, portanto,
torno definitiva a pena base fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante disposição do art. 44, I do Código Penal Brasileiro.

RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO e de ofício, reformada a pena, nos termos do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, e de ofício, reformada a pena, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EDIMILSON ALMEIDA E ALMEIDA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Abaetetuba que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Edimilson Almeida e Almeida a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, no regime fechado pela reincidência.

Inconformado o acusado recorreu da decisão e pugnou pela desclassificação para uso próprio e, alternativamente que seja considerada as sanções do art. 28 da Lei de Drogas, para que assim o apelante seja posto em liberdade, uma vez que já cumpriu 1 (um) ano de prisão em regime fechado.

Pugna ainda pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela desclassificação para uso próprio.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, vê se o acusado foi flagrado na posse de 10 petecas de “oxi”, pesando 4,1g (quatro gramas e um miligrama) além da quantia de 147,45 (cento e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) e em que pese a pequena quantidade de entorpecente como constante do Laudo Toxicológico Definitivo, a forma de acondicionamento, depoimentos testemunhais de policiais militares que descrevem os fatos, além da natureza e como se desenvolveu a ação, não há subsídios de que a droga se destinava ao consumo pessoal, motivo pelo qual, não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Assim, deve ser mantida a sentença em que restou evidenciada a traficância, nas modalidades “
trazer consigo
” e “
guardar
”.

Por outro lado, com relação a dosimetria de pena ao crime de tráfico de drogas, não há circunstância judicial que extrapole os limites do próprio tipo penal, motivo pelo qual, readéquo,
de ofício
, a pena base fixada de 6 anos de reclusão e 500 dias-multa para o mínimo legal, qual seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, igualmente, analisando a certidão de antecedentes criminais, não restou evidenciada a reincidência, portanto, torno definitiva a pena base fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante disposição do art. 44, I do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
e de
ofício,
para reformar a pena do tráfico de drogas nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 15/12/2022